Tribunal: TJES
Processo: 5007293-16.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007293-16.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIO CESAR ALMEIDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007293-16.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES que condenou o réu pelos crimes de violência psicológica (art. 147-B do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), fixando pena total de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, buscando a majoração das penas-bases e o reconhecimento do concurso material entre três delitos de descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a fixação das penas-bases no mínimo legal diante do reconhecimento de múltiplas circunstâncias judiciais negativas; (ii) estabelecer se os vetores antecedentes e personalidade devem ser valorados negativamente também no crime de violência psicológica; (iii) determinar se os três episódios de descumprimento de medida protetiva configuram concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base no mínimo legal mostra-se incompatível com a fundamentação que reconhece diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, impondo a necessária exasperação da reprimenda.

A existência de condenação criminal definitiva anterior por violência doméstica, ainda que alcançada pela prescrição da pretensão executória, subsiste para fins de caracterização de maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A personalidade do agente revela-se negativamente marcada por condutas reiteradas de controle, manipulação e agressividade verbal, extraídas do modus operandi e do contexto fático-probatório, autorizando maior censura penal.

A culpabilidade e as circunstâncias dos crimes evidenciam dolo intenso e reprovabilidade acima do tipo penal ordinário, em razão da persistência das agressões psicológicas e do descumprimento reiterado e consciente das ordens judiciais.

As consequências dos delitos demonstram relevante abalo emocional à vítima, legitimando a valoração negativa do respectivo vetor.

Os descumprimentos das medidas protetivas ocorridos em dias distintos, mediante meios executórios diversos e com desígnios autônomos, configuram crimes independentes, atraindo a incidência do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, afastada a tese de crime único ou continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal quando reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

A prescrição da pretensão executória não afasta a utilização de condenação definitiva anterior para fins de maus antecedentes.

A reiteração de condutas violentas e o descumprimento consciente de ordens judiciais autorizam a valoração negativa da personalidade do agente.

O descumprimento de medidas protetivas em momentos distintos e com autonomia de desígnios configura concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 69 e 147-B; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, art. 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.084.315/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, Súmula 588.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5007293-16.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR ALMEIDA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
JULIO CESAR ALMEIDA
pela prática dos crimes previstos no artigo 147-B do Código Penal e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena total de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso, o Ministério Público busca a revisão da dosimetria das penas-bases, requerendo a valoração negativa dos vetores antecedentes, personalidade e circunstâncias também para o crime de violência psicológica, bem como a fixação da pena acima do mínimo legal para o crime de descumprimento de medida protetiva. Pleiteia, ainda, o reconhecimento do concurso material entre os três delitos do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em contrarrazões, a defesa de Julio Cesar Almeida manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de reformar a dosimetria mediante reforço de fundamentação e reconhecer o concurso material entre os delitos de descumprimento de medida protetiva.

Narra a denúncia, em síntese, que, entre os anos de 2021 e outubro de 2024, no âmbito de relações íntimas de afeto, o acusado constrangeu e limitou o direito de ir e vir de sua companheira, Celma Reis de Jesus, causando-lhe dano emocional por meio de condutas possessivas e de controle. Ademais, nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2024, o apelado descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, enviando-lhe mensagens e vídeos de cunho sexual.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria delitiva, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado.

No tocante à dosimetria da pena, assiste razão ao órgão ministerial.

No crime de descumprimento de medida protetiva, o magistrado sentenciante reconheceu negativas as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, contudo, fixou a pena-base no mínimo legal, mostrando-se, de fato incompatível com a própria fundamentação, merecendo, portanto, majoração.

No que tange ao delito de violência psicológica (art. 147-B, CP), o MM. Juiz, reconheceu os vetores negativos da culpabilidade, circunstâncias e consequências, fixando a pena-base em 7 meses de reclusão.

Ademais, verifica-se uma incongruência na sentença: enquanto os maus antecedentes e a personalidade voltada ao crime foram reconhecidos para o delito de descumprimento de Medida Protetiva, foram considerados neutros no crime de violência psicológica, malgrado ambos derivem do exato mesmo contexto fático de opressão doméstica.

Quanto aos antecedentes, impõe-se a negativação do vetor para ambos os crimes. O histórico processual revela condenação definitiva anterior por violência doméstica, com trânsito em julgado em 2018. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão executória, embora obste o cumprimento da sanção, não apaga os efeitos secundários da condenação, subsistindo os maus antecedentes.

De igual modo, a personalidade do agente deve ser valorada negativamente. O conjunto probatório expõe um perfil manipulador e de agressividade verbal exacerbada, evidenciado pela reiteração de condutas violentas e pelo absoluto desprezo pelas advertências judiciais. Tais traços de caráter, aferidos a partir do
modus operandi
e do comportamento do réu durante o relacionamento, autorizam a exasperação da pena-base.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime também demandam maior rigor. No crime de violência psicológica, o dolo intenso é manifesto pela persistência das agressões por longo período e pelo emprego de métodos de humilhação extrema, como o monitoramento íntimo degradante. Já no crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, o descumprimento sucessivo mediante variados estratagemas — mensagens diretas e via terceiros — desborda do tipo penal ordinário, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal.

As consequências também se revelam negativas, conforme bem delineado na sentença, vez que “
l
evaram a vítima a um desgaste emocional, gerando abalo emocional
”.

Por fim, no que tange ao concurso de crimes, revela-se imperativo o reconhecimento três eventos típicos e autônomos de descumprimento de medida protetiva, praticados com desígnios autônomos e em momentos cronológicos distintos (dias 26, 27 e 28 de outubro), o que atrai, de forma inequívoca, a incidência do artigo 69 do Código Penal (concurso material), impondo-se a soma das penas correspondentes a cada crime.

A diversidade de meios executórios e a autonomia de propósitos afastam a tese de crime único ou continuidade delitiva, uma vez que cada ato ostenta reprovabilidade própria e atinge a autoridade estatal e a segurança da vítima em momentos diferenciados (STJ. REsp n. 2.084.315/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria das penas e reconhecer o concurso material entre os delitos de descumprimento de medida protetiva, nos termos da fundamentação supra.

-
DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (Art. 147-B, CP)

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias negativas da
c ulpabilidade, a ntecedentes, p ersonalidade, c ircunstâncias e c
onsequências do crim
e
, fixo a
pena-base em 11 (onze) meses de reclusão
.

Inexistem atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do CP (violência contra a mulher), elevando a pena para
12 (doze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena para este delito fixa-se em
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

- DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (Art. 24-A, Lei 11.340/06)

Considerando o provimento do recurso para reconhecer o concurso material entre os três episódios autônomos (26, 27 e 28 de outubro de 2024), procedo à dosimetria de uma das condutas:

Acompanhando a fundamentação aplicada ao crime anterior, negativo os vetores
culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências
e estabeleço a
pena-base em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição. A pena para cada descumprimento é de
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Concurso Material (Art. 69, CP)
Tratando-se de três crimes autônomos de descumprimento as penas devem ser somadas, restando a pena definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(crime de descumprimento de medida protetiva)

e
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
(crime de violência psicológica)
e
30 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.

Inviável a substituição por penas restritivas de direitos, conforme Súmula 588 do STJ.

Fica mantida a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO, para fixar a pena do apelado em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(crime de descumprimento de medida protetiva)

e
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
(crime de violência psicológica)
e
30 dias-multa
.